Tribunal: TJPA
Processo: 0802925-84.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802925-84.2020.8.14.0028

APELANTE: KAHARARE PARHYRE PARKATEJE

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERICIA MÉDICA CONCLUIU PELA LESÃO PARCIAL LEVE. VALORES PROPORCIONAIS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. TESE DE NULDIADE DA PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO.

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Há nos autos laudo pericial
capaz de atestar expressamente que a sequela foi de
invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão de danos leves de 25% (vinte e cinco por cento) e que não está incapacitado para o desempenho de atividade laboral,
motivo pelo qual o pagamento na esfera administrativa foi em conformidade com a tabela legal, não havendo razões para se falar em pagamento de valores complementares.

II-
Não há um só documento acostado que comprove que o perito nomeado estaria inapto a proceder tal perícia, posto que é médico ortopedista, não havendo qualquer motivo para se acolher o que alega o Apelante.

III -
Quanto à alegação de que haveria lesão também no outro joelho, vislumbro que se trata de clara inovação processual, posto que isto não fora enquadrado nem mesmo na peça de ingresso do Autor, não havendo razões para que seu inconformismo nesse sentido seja acatado.

IV -
Forçoso reconhecer que não qualquer outro desfecho para a presente demanda senão a de total improcedência, como entendeu o Juízo de Piso

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802925-84.2020.8.14.0028

APELANTE: KAHARARE PARHYRE PARKATEJE

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KAHARARE PARHYRE PARKATEJE
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente teria recebido quantia inferior a que entende fazer jus, tendo pleiteado o valor máximo da indenização.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

Foi realizada a perícia oficial, tendo o Autor impugnado o laudo.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação, insurgindo-se contra o laudo médico da pericia que fora produzida no curso da ação, bem como contra o próprio médico perito.

A Apelada apresentou suas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802925-84.2020.8.14.0028

APELANTE: KAHARARE PARHYRE PARKATEJE

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KAHARARE PARHYRE PARKATEJE
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

Pretende o Autor/Apelante o recebimento de valores complementares a título de Seguro DPVAT, por entender que o valor pago administrativamente seria a menor.

Pois bem, é sabido e pacífico na Jurisprudência que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

A despeito disso, seguem sendo propostas ações neste mesmo sentido, tentando inclusive se argumentar que a Lei n. 11.945/2009 feriria o princípio da dignidade da pessoa humana, mas sem sucesso.

A discussão acerca de sua inconstitucionalidade já foi há muito superada em nossos Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DECISÃO ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

No caso concreto estamos diante de mais uma hipótese na qual a parte se lança em uma aventura jurídica, tentando insurgir-se contra o laudo médico do perito oficial do juízo sem qualquer fundamento fático para tanto.

Há nos autos laudo pericial
capaz de atestar expressamente que a sequela foi de
invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão de danos leves de 25% (vinte e cinco por cento) e que não está incapacitado para o desempenho de atividade laboral,
motivo pelo qual o pagamento na esfera administrativa foi em conformidade com a tabela legal, não havendo razões para se falar em pagamento de valores complementares.

Ressalto que não há um só documento acostado que comprove que o perito nomeado estaria inapto a proceder tal perícia, posto que é médico ortopedista, não havendo qualquer motivo para se acolher o que alega o Apelante.

Vejamos o entendimento há muito sedimentado por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. REJEITADA TESE DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO TETO INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO SATISFATORIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Recorrente deixou de apontar a nulidade ou a irregularidade supostamente existente no laudo realizado por perito imparcial designado pelo juízo. Inexistindo nos autos qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito oficial ou argumento jurídico capaz de infirmá-los, deve ser rejeitada a tese de nulidade do laudo pericial.

2. A indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda. Leis nº. 6194/74 e 11.945/2009.

3.
In casu
, considerando que o percentual pago administrativamente foi suficiente para ressarcir o grau de lesão apurado em perícia judicial, improcede o pedido de complementação ao teto indenizatório.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença em todos seus termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005795-18.2013.8.14.0017 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/05/2021 )

Quanto à alegação de que haveria lesão também no outro joelho, vislumbro que se trata de clara inovação processual, posto que isto não fora enquadrado nem mesmo na peça de ingresso do Autor, não havendo razões para que seu inconformismo nesse sentido seja acatado.

Assim, forçoso reconhecer que não qualquer outro desfecho para a presente demanda senão a de total improcedência, como entendeu o Juízo de Piso, não merecendo o recurso de apelação receber qualquer agasalho jurídico.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. COBRANÇA DPVAT. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE DEBILIDADE OU INCAPACIDADE PERMANENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1.
O artigo 3ºda Lei n.º 6.194/74 exige que a lesão sofrida pela vítima do acidente cause debilidade ou incapacidade permanente para fazer jus à indenização.

2.
Perícia médica complementar realizada pelo instituto oficial concluiu pela ausência de sequelas na vítima do acidente automobilístico, desconstituindo exames feitos anteriormente.

3. Pedido de pagamento de seguro DPVAT improcedente ante a ausência de prova do fato constitutivo do direito.

4.
Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002884-79.2013.8.14.0034 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2019 )

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024